Tribunal: TJMT
Processo: 1011267-45.2020.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011267-45.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, SIMPLES]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[J B DE JESUS - CNPJ: 06.262.344/0001-55 (RECORRIDO), ADEMIR GARCIA DUPIM - CPF: 577.597.159-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE ENQUADRAMENTO NO SIMPLES NACIONAL – INDEFERIMENTO – CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – cumprimento da portaria estadual da fazenda estadual – ilegalidade verificada – DIREITO LIQUIDO E CERTO CONFIGURADO – PRECEDENTES – SENTENÇA RATIFICADA.

1. o art. 17, inc. V, da Lei Complementar n. 123/2006, veda a utilização do Simples Nacional à empresa que possua débito fiscal, que não esteja com a exigibilidade suspensa na forma do art. 151, do CTN.

2. no caso, foi emitida certidão positiva com efeitos de negativa em nome da empresa contribuinte dentro da data limítrofe constante na portaria n. 210/2019, da SEFAZ/MT, o que comprova a sua regularidade perante a Fazenda Estadual, motivo pelo qual, afigura-se ilegal a decisão que indeferiu o pedido de sua inclusão Simples Nacional.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário cível, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado pela J B de Jesus – ME, contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Gerente da Superintendência de Atendimento ao Contribuinte da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, concedendo a ordem pretendida, para
“determinar que o Impetrado proceda ao enquadramento da Impetrante no Simples Nacional
”
.

As partes não interpuseram Recurso de Apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros (id. 138452199), opinou pela ratificação da sentença em reexame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
reexame necessário cível, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado pela J B de Jesus – ME, contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Gerente da Superintendência de Atendimento ao Contribuinte da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, concedendo a ordem pretendida, para
“determinar que o Impetrado proceda ao enquadramento da Impetrante no Simples Nacional
”

(id. 135767301).

Cinge-se dos autos, que J B de Jesus – ME aduz atuar no comércio varejista de artigos de vestuário, tendo realizado ajustamento de sua situação tributária junto ao fisco federal, estadual e municipal para se enquadrar no Sistema Diferenciado de Tributação, de modo que obteve, em 20.01.2020, a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa n. 0027684687, contudo, apesar de inexistir qualquer pendência fiscal na data de 31.01.2020, foi impedida pela autoridade coatora de

obter o credenciamento no regime diferenciado do simples nacional, violando o seu direito líquido e certo.

Pugnou pela concessão da segurança, para que seja determinado à autoridade coatora que proceda a sua inclusão no regime diferenciado simples nacional a partir de 01.01.2020.

Ao conceder a segurança pretendida, o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“A Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu art. 7º, inciso II, que o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida”.

No caso em tela, a documentação acostada aos autos demonstra que o pedido de opção pelo Simples Nacional foi indeferido por dois motivos, a saber: i) contribuinte não apresentou CND com data de 31/01/2020; ii) não comprovou a quitação das pendências até 31/01/2020.

Todavia, sustenta a impetrante que não existia nenhuma pendência em 31/01/2020 que impedisse o impetrante de obter o credenciamento ao regime diferenciado do simples nacional, porquanto as CDAs indicadas pela autoridade coatora estavam parceladas (CDA nº 2017472800), em processo de compensação (CDA nº 20191397880) ou com sua exigibilidade suspensa (CDA nº 20122675).

Nos termos do art. 1º da Portaria nº 210/2019 -SEFAZ,
“os contribuintes mato-grossenses que, até o dia 31 de janeiro de 2020, efetuarem opção pelo tratamento diferenciado e favorecido, previsto na Lei Complementar (Federal) n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e apresentarem irregularidades nos termos do artigo 2° desta portaria, não sanadas até a referida data, terão a respectiva opção indeferida, não se enquadrando no regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições - Simples Nacional”
.

Com efeito, o art. 2º da mencionada portaria considera irregular o contribuinte que se enquadre em qualquer das situações a seguir arroladas:

“Art. 2° Para os fins exclusivos desta portaria, considera-se irregular o contribuinte que se enquadrar em qualquer das situações a seguir arroladas:

I - apresentar débito pendente de pagamento, verificado mediante consulta no Sistema CND/CPEND, que integra débitos registrados na Secretaria de Estado de Fazenda e na Procuradoria-Geral do Estado;

II - apresentar restrição à respectiva situação cadastral, a saber:

a) ausência de inscrição estadual no Cadastro de Contribuinte do ICMS, quando contribuinte do imposto;

b) inscrição estadual baixada ex-officio;

c) inscrição estadual cassada;

d) inscrição estadual suspensa, exceto quando em virtude de pedido do contribuinte, decorrente de paralisação de suas atividades;

III - estiver omisso na apresentação de GIA-ICMS e/ou dos arquivos EFD, conforme for o período, limitado ao prazo decadencial;

IV - estiver omisso na apresentação de arquivos DeSTDA, conforme for o período, limitado ao prazo decadencial;

V - exceder o valor limite da Receita Bruta Anual, previsto na Lei Complementar (Federal) n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

§ 1° As irregularidades existentes em relação a qualquer dos estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular comunicam-se aos demais, determinando a não inclusão no regime especial unificado - Simples Nacional - de todos aqueles localizados no território mato-grossense.

§ 2° Não se indeferirá o enquadramento do contribuinte no Simples Nacional quando as irregularidades constatadas forem atribuídas a integrante do quadro societário do optante ou a outras empresas da qual aquele faça parte.

§ 3° O disposto no § 2° deste artigo não se aplica nos casos em que a soma da Receita Bruta Anual das empresas, de cujo quadro societário o interessado faça parte, houver ultrapassado, em 2019, o previsto na Lei Complementar (Federal) n° 123, de 14 de dezembro de 2006, hipótese em que será indeferida a respectiva opção.”.

Como se vê, a regularidade fiscal até a data de 31 de janeiro de 2020 é um dos requisitos para a obtenção do enquadramento no Simples Nacional.

Sob esse ângulo, a decisão do fisco de indeferir o enquadramento da impetrante não encontra supedâneo na norma transcrita. Isso porque a Portaria 2010/2019 da SEFAZ não exige a expedição de CND/CPEND na data de 31/01/2020; de outro lado, a Certidão Positiva com Efeito de Negativa emitida pelo impetrante na data de 29/01/2020 tem validade até 27/02/2020 (ID 30090125), ostentando os mesmos efeitos de certidão negativa, conforme estabelece o art. 206 do CTN.

Cumpre mencionar, no ponto, que conforme demonstrado pelo impetrante, os débitos referentes a CDA nº 2017472800 foi parcelado em 26/12/2019 (ID 30090136), ao passo que o débito referente a CDA nº 20191397880 foi objeto de confissão com pedido de benefício de compensação na data de 27/01/2020, isto é, datas anteriores ao dia 31/01/2020.

Para mais, em relação a CDA 20122675, embora o seu parcelamento tenha ocorrido na data de 28/02/2020, os documentos de IDs. 30090718 e 30090723 e a própria CPEND Nº 0027684687 (ID 30090125), demonstram que crédito tributário nela materializada estava suspenso.

Portanto, os débitos fiscais estaduais que impediram a opção pelo SIMPLES ou estavam parcelados ou com a exigibilidade suspensa, razão pela qual nada há a obstar a inclusão do impetrante no simples nacional.

Por derradeiro, a autoridade coatora deixou de prestar informações nos autos, não havendo assim nada que contrarie o alegado pela Impetrada e comprovado por meio dos documentos acostados.

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA,
confirmando a liminar deferida,

para determinar que o Impetrado proceda ao enquadramento da Impetrante no Simples Nacional.”
(id. 135767301).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a r. sentença não merece qualquer reforma, devendo ser ratificada.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, no que concerne ao tema debatido na demanda, necessário se faz dizer que o art. 17, inc. V, da Lei Complementar n. 123/2006, veda a utilização do Simples Nacional à empresa que possua débito fiscal, que não esteja com a exigibilidade suspensa na forma do art. 151, do CTN. Confira-se:

“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:

[...]

V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;”

Por sua vez, os arts. 1º e 2º, ambos da Portaria n. 210/2019, da SEFAZ/MT, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 1º
Os contribuintes mato-grossenses que, até o dia 31 de janeiro de 2020, efetuarem opção pelo tratamento diferenciado e favorecido, previsto na Lei Complementar (Federal) nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e apresentarem irregularidades nos termos do artigo 2º desta portaria, não sanadas até a referida data, terão a respectiva opção indeferida, não se enquadrando no regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições - Simples Nacional
.

Parágrafo único. O processamento do indeferimento de que trata este artigo obedecerá a forma e procedimentos previstos nesta portaria.”

“Art. 2º Para os fins exclusivos desta portaria, considera-se irregular o contribuinte que se enquadrar em qualquer das situações a seguir arroladas:

I - apresentar débito pendente de pagamento, verificado mediante consulta no Sistema CND/CPEND, que integra débitos registrados na Secretaria de Estado de Fazenda e na Procuradoria-Geral do Estado;

II - apresentar restrição à respectiva situação cadastral, a saber:

a) ausência de inscrição estadual no Cadastro de Contribuinte do ICMS, quando contribuinte do imposto;

b) inscrição estadual baixada ex-officio;

c) inscrição estadual cassada;

d) inscrição estadual suspensa, exceto quando em virtude de pedido do contribuinte, decorrente de paralisação de suas atividades;

III - estiver omisso na apresentação de GIA-ICMS e/ou dos arquivos EFD, conforme for o período, limitado ao prazo decadencial;

IV - estiver omisso na apresentação de arquivos DeSTDA, conforme for o período, limitado ao prazo decadencial;

V - exceder o valor limite da Receita Bruta Anual, previsto na Lei Complementar (Federal) nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

§1º As irregularidades existentes em relação a qualquer dos estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular comunicam-se aos demais, determinando a não inclusão no regime especial unificado - Simples Nacional - de todos aqueles localizados no território mato-grossense.

§2º Não se indeferirá o enquadramento do contribuinte no Simples Nacional quando as irregularidades constatadas forem atribuídas a integrante do quadro societário do optante ou a outras empresas da qual aquele faça parte.

§3º O disposto no § 2º deste artigo não se aplica nos casos em que a soma da Receita Bruta Anual das empresas, de cujo quadro societário o interessado faça parte, houver ultrapassado, em 2019, o previsto na Lei Complementar (Federal) nº 123, de 14 de dezembro de 2006, hipótese em que será indeferida a respectiva opção.”

À vista disso, percebe-se que a regularidade fiscal até a data de 31.01.2020 é pressuposto para a obtenção do cadastro junto ao Simples Nacional.

Nessa trilha, consoante bem anotado pelo condutor do feito,
“a decisão do fisco de indeferir o enquadramento da impetrante não encontra supedâneo na norma transcrita. Isso porque a Portaria 2010/2019 da SEFAZ não exige a expedição de CND/CPEND na data de 31/01/2020; de outro lado, a Certidão Positiva com Efeito de Negativa emitida pelo impetrante na data de 29/01/2020 tem validade até 27/02/2020 (ID 30090125), ostentando os mesmos efeitos de certidão negativa, conforme estabelece o art. 206 do CTN. [...]
Portanto, os débitos fiscais estaduais que impediram a opção pelo SIMPLES ou estavam parcelados ou com a exigibilidade suspensa, razão pela qual nada há a obstar a inclusão do impetrante no simples nacional
.”
(id. 135767301 – negritei).

Dessa forma, pelo que se denota dos documentos trazidos à baila pela Impetrante, foi emitida certidão positiva com efeitos de negativa em seu nome dentro da data limítrofe constante na portaria estadual, o que comprova a sua regularidade perante a Fazenda Estadual, motivo pelo qual, afigura-se ilegal a decisão que indeferiu o pedido de inclusão da empresa no Simples Nacional.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ENQUADRAMENTO NO SIMPLES NACIONAL – EXISTÊNCIA DE DÉBITO NA CONTA CORRENTE – CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A certidão positiva com efeitos de negativa comprova a regularidade fiscal da empresa Impetrante, sendo ilegal, portanto, o indeferimento do pedido de inclusão no Simples Nacional pela existência de débitos sem a exigibilidade suspensa
.”
(REEX/RAC n. 178.659/2016, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 15.04.2019 – negritei e grifei).

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO EM PROCESSO DE COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

Se mostra ilegal a exclusão da microempresa ou empresa de pequeno porte do programa de benefício fiscal do simples nacional , em razão da constituição e cobrança de débitos fiscais indevidamente ou quando eles se encontram suspensos por parcelamento. Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que falar em reforma da sentença reexaminada. (REEX n. 1002367-15.2016.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 30.11.2021 – negritei e grifei).

Logo, perfeita a conclusão da d. Procuradora de Justiça ao asseverar que
“a fundamentação utilizada pela Autoridade Tributária sobre a necessidade de emissão da certidão negativa de débitos no dia 31/01/2020 não encontra correspondência no texto da Portaria nº 210/2019, de modo que se impõe o reconhecimento da regularidade fiscal da impetrante evidenciada na documentação coligida”
(id. 138452199).

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 138452199), observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso,
RATIFICO A SENTENÇA
, sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023